Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE TRABALHADOR CELETISTA. COMPROMETIMENTO SALARIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 10.820/2003. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recebimento da apelação com efeito suspensivo é regra que se excepciona nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012 do CPC. Já § 4o do mesmo dispositivo legal aventa a possibilidade de suspensão da sentença recorrida, embora enquadrada em alguma situação do § 1o, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, declinado o pedido de recebimento do recurso em efeito suspensivo, o apelante não fundamentou seu pedido e das razões recursais não se extrai enquadramento para aplicação do § 4o do art. 1.012 do CPC. Assim, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
2. A oferta facilitada de crédito pelas instituições financeiras sem atenção à capacidade do consumidor de adimplir as obrigações sem sacrifício de sua sobrevivência tem fomentado o indesejado superendividamento, fenômeno social conceituado por Cláudia Lima Marques como sendo a “impossibilidade global do devedor pessoa física, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo”.
3. A despeito da validade dos descontos em folha de pagamento e diretamente em conta-corrente, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva a retenção que supera o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo, o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, impondo-se sua minoração, conforme autoriza o art. 6o, V, do CDC.
4. Nota-se, ainda, que a Lei n. 10.820/2003 (art. 1o) preconiza que empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho podem autorizar descontos de até 30% (trinta por cento) da sua remuneração em folha de pagamento para liquidação de empréstimos, de modo que a não observância desse limite malfere o citado dispositivo legal.
5. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime o mutuante do pagamento da dívida contraída, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.